Tribunal: STF
Processo: RE 81492
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-26
Data de publicação: 1975-08-26

Ementa:
- TAXA REMUNERATÓRIA DE SERVIÇOS COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. INAPLICABILIDADE DO DEC. 22.626, DE 07.04.1933, ÀS OPERAÇÕES DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SUJEITAS AO REGIME DA LEI Nº 4.595, DE 31.12.1964.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.